Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022755-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (EMBARGADO), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (EMBARGADO), JOAO MARTELLO NETO - CPF: 724.977.348-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 299.878.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios. Sucumbência Recíproca. Falta de Distribuição Expressa. Presunção de Solidariedade entre os Litisconsortes Vencidos. Alegação de Obscuridade e Contradição. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento e reconheceu a solidariedade entre os litisconsortes vencidos quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 87, § 2o, do CPC.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em obscuridade ou contradição passíveis de serem sanadas pela via do Recurso de Embargos de Declaração, conforme artigo 1.022 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A suposta contradição apontada pela Embargante caracteriza contradição externa, ou seja, entre os fundamentos do Acórdão e a tese defendida pela parte, hipótese que não autoriza Embargos de Declaração, que só admitem contradição interna.

5. Não se verifica obscuridade, uma vez que o Acórdão apresenta fundamentação lógica quanto à solidariedade entre os litisconsortes vencidos em relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição interna ou sanar erro material na decisão ou Acórdão, não servindo como meio de rediscussão do julgado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, § 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022755-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Kátia Maria Lopes Martello
em virtude do Acórdão de Id. 312302868.

A Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ismael Muhamad Abdel Jalil e Daniel Muhamad Abdel Martello, reconheceu a solidariedade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e autorizou os Exequentes a prosseguirem com a execução do valor integral contra a Embargante e Espólio de João Martello.

A Embargante aponta vícios no julgado, especialmente a existência de obscuridade e contradição.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, com a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de que seja afastada a solidariedade quanto ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões juntadas no Id. 313964394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Kátia Maria Lopes Martello
em virtude do Acórdão de Id. 312302868.

A origem do caso remonta ao Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Anulatória de Ato Jurídico.

Durante a Execução, a Embargante alegou ter quitado sua parte (50%), e requereu a extinção parcial da Execução e o desbloqueio de valores em suas contas.

O Juiz de primeiro grau acolheu esse pedido, reconheceu que não havia solidariedade na condenação da verba honorária e que cada parte era responsável apenas por sua quota-parte.

A decisão foi objeto de Agravo de Instrumento pelos Exequentes, que alegaram que, diante da falta de distribuição expressa dos honorários entre os vencidos, incide a solidariedade (art. 87, §2o do CPC).

O Recurso foi provido pela Primeira Câmara de Direito Privado, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, para reconhecer a solidariedade entre os litisconsortes vencidos e autorizar o prosseguimento da Execução em face de todos os Executados, o que inclui a Embargante.

Inconformada, a Embargante opôs estes Aclaratórios, no qual sustenta obscuridade/contradição no Acórdão.

Afirma que a sentença de origem condenou ambas as partes e distribuiu, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada casal, as custas, despesas e honorários (fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa), de modo que não haveria campo para a aplicação da solidariedade do art. 87, § 2o, do CPC

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o Acórdão embargado é claro ao reconhecer que a sentença condenou ambas as partes (autor e réu) ao pagamento dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca, sem, contudo, promover a individualização da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos.

O voto condutor é preciso ao aplicar a regra do artigo 87, § 2o, do CPC, segundo a qual, na falta de repartição expressa entre os vencidos, presume-se a responsabilidade solidária, interpretação que se alinha aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não há dificuldade interpretativa ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos Aclaratórios. O texto do Acórdão é claro e apresenta raciocínio jurídico coerente.

De igual modo, não há contradição, pois a alegada contradição apontada pela Embargante não está no corpo do Acórdão, mas sim entre este e a tese por ele defendida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a contradição relevante para os Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre as suas premissas ou entre fundamentação e dispositivo.

A propósito:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Não há, portanto, qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o resultado proclamado. A divergência com a interpretação da Embargante constitui mero inconformismo com a tese jurídica acolhida, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, revelam-se mera tentativa de rediscutir a causa e alterar o resultado, finalidade para a qual não se prestam.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025